Tribunal: TCU
Processo: 006.616/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de monitoramento autuado para analisar o cumprimento do item 9.1 do Acórdão 2.223/2014-2aCâmara (TC 035.934/2012-3), no que tange à adoção de providências, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, destinadas à regularização de pagamentos de adicionais ocupacionais (insalubridade, periculosidade e radiação ionizante).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 2223/2014-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal identificou irregularidades no pagamento dos adicionais ocupacionais (insalubridade, periculosidade e radiação ionizante) a servidores da Universidade Federal do Rio de Janeiro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativas apresentadas por Carlos Antônio Levi da Conceição (XXX.078.517-XX) e Roberto Antônio Gambine Moreira (XXX.056.617-XX), respectivamente Reitor e Pró-Reitor de Pessoal da UFRJ à época, pelo descumprimento do item 9.1 do Acórdão 2223/2014-TCU-Segunda Câmara , por não terem adotado as providências para a regularização dos pagamentos dos adicionais ocupacionais feitos por aquela universidade em desacordo com o Decreto 97.458/89, a Lei 8.270 /91, Lei 8.112/90, ON MPOG/SRH 2/2010, NR 15/MTE, e NR 16/TEM; 9.1.1 aplicar aos responsáveis supramencionados, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.1.2. determinar o desconto integral ou parcelado da dívida a que se refere o subitem anterior nos vencimentos, subsídio, salário ou proventos dos responsáveis, observados os limites previstos na legislação pertinente, caso expire o prazo para recolhimento sem as respectivas manifestações, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 219, inciso I, do RI/TCU; 9.1.3. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais mensalmente, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.1.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. realizar audiência das atuais Reitora e Pró-reitora de Pessoal da UFRJ, Sras. Denise Pires de Carvalho (XXX.998.487-XX) e Luzia da Conceição de Araújo Marques (777.696.437- 91), com fundamento no art. 250, incisos IV, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem razões de justificativa quanto ao descumprimento do item 9.1 do Acórdão 2223/2014-TCU-Segunda Câmara , apresentando a tabela com os nomes e matrículas dos servidores (peças 84, 88 e 92) que estão atualmente recebendo os adicionais de insalubridade, periculosidade e radiação ionizante, contendo o respectivo laudo RISIP e a respectiva data de emissão; 9.3. notificar os responsáveis desta decisão.